Tribunal: TJMT
Processo: 1022602-19.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022602-19.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[CELIO OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 939.908.399-34 (ADVOGADO), KEYLLO DE SOUZA FERREIRA - CPF: 567.152.771-68 (PACIENTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VILA RICA (IMPETRADO), ANA PAULA NUNES BARBOSA - CPF: 704.514.451-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE VILA RICA (IMPETRADO), CELIO OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 939.908.399-34 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
-
LESÃO CORPORAL NO AMBIENTE DOMÉSTICO, POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E CAÇA DE ANIMAL SILVESTRE, EM CONCURSO MATERIAL – PRISÃO PREVENTIVA –
PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – CUSTÓDIA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA -

NECESSIDADE DE RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA -

FIANÇA - CABIMENTO – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – ARESTOS DO STJ E TJMT – ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA OUTORGAR LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE FIANÇA.

Nos crimes que envolvem violência doméstica e contra a mulher, a necessidade de assegurar a integridade corporal e psicológica da vítima constitui fundamento idôneo para a prisão cautelar (STJ, HC 550.014; TJMT, HC N.U 1000194-05.2020.8.11.0000).

A fiança
“funciona, a um só tempo, não só como providência de contracautela, como ainda no papel de substitutiva das medidas de prevenção, que atingem a liberdade de ir e vir do acusado”
(MARQUES, Frederico. Elementos de Direito Processual Penal, v. 2, p. 114/115). Outra finalidade é assegurar o pagamento das custas e de eventual multa pelo condenado (FILHO, Fernando da Costa Tourinho. Manual de Processo Penal, 2009. p 655). Trata-se de direito subjetivo do réu, não podendo ser negado, quando presentes os requisitos, à luz do art. 5o, LXVI da CF/88.

Sopesada a remuneração mensal do paciente, a renda auferida com o aluguel de barcos, a existência de depósito em agências bancárias e a representação por advogado particular, mostra-se proporcional a fixação de fiança no valor de 4 (quatro) salários mínimos (STJ, HC 422.615/PE).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1022602-19.2022.8.11.0000 - COMARCA DE
VILA RICA

IMPETRANTE(S):

DR. CELIO OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR

PACIENTE(S):

KEYLLO DE SOUZA FERREIRA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de KEYLLO DE SOUZA FERREIRA contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara da Comarca de Vila Rica, nos autos de ação penal (PJE 1002076-78.2022.8.11.0049), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de
lesão corporal no ambiente doméstico, posse irregular de arma de fogo de uso permitido e caça de animal silvestre, em concurso material - art. 129, § 9o do CP, art. 12 da Lei n. 10.826/2003 e art. 29 da Lei 9.605/98 c/c art. 69 do CP -
(
www.pje.tjmt.jus.br
).

O impetrante sustenta que: 1) inexistem os pressupostos da prisão preventiva; 2) o paciente tem endereço certo no distrito da culpa, exerce profissão lícita e a vítima da violência doméstica manifestou-se favorável à sua soltura.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente (ID 149413680), com documentos (ID 149413681/ID 149413694).

O pedido liminar foi deferido para
outorgar liberdade provisória ao paciente mediante fiança
no
valor de
R$4.848,00 - quatro mil oitocentos e quarenta e oito reais – (ID 149833151).

O Juízo singular não prestou informações, embora facultadas (ID 149914153).

A i. Procuradoria-Geral de Justiça opina pela concessão parcial da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus – Paciente preso preventivamente pela prática dos crimes de lesão corporal, caça de animal silvestre e porte ilegal de arma de fogo – Afirma não estarem presentes os requisitos legais, não sendo demonstrado o periculum libertatis – Sustenta que a vítima declarou que o paciente não lhe causa temor – Procedência – Vítima que afirmou que deseja voltar a conviver com o paciente - Se a própria ofendida deseja voltar ao relacionamento, cedo ou tarde, ambos retornarão ao convívio, inexistindo razão para postergar a constrição cautelar – Paciente tecnicamente primário – Medidas cautelares diversas suficientes para resguardar a ordem pública. Pela concessão parcial da ordem, ratificando-se a liminar deferida.”
(José de Medeiros, procurador de Justiça – ID 153077167).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar, foi outorgada liberdade provisória ao paciente mediante fiança no valor R$4.848,00 (quatro mil oitocentos e quarenta e oito reais), nos seguintes termos:

“A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima Ana Paula Nunes Barbosa, visto que o paciente, após ingerir bebida alcoólica, teria a agredido com “coronhadas” de espingarda na face, abdômen e costas, além de socos e chutes, bem como porque ele responde a outra ação penal por lesão corporal grave [em face da vítima Cleber Souza Santos] e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, supostamente ocorrido em 24.2.2020 (PJE N.U 1000905-57.2020.8.11.0049).

Nos crimes que envolvem violência doméstica e contra a mulher, a necessidade de assegurar a integridade corporal e psicológica da vítima constitui fundamento idôneo para a prisão cautelar (STJ, HC 550.014/R – Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro – 17.3.2020; TJMT, HC N.U 1000194-05.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal – 14.2.2020).

Todavia, a própria vítima do fato gerador da prisão em flagrante manifestou desinteresse nas medidas protetivas, tendo afirmado, em declaração registrada em cartório [com firma reconhecida], no dia 5.10.2022, que “
não tem receio de que seu amasiado lhe faça algum mal
” e
“
sua intenção é de retornar a convivência
”
com o paciente (ID 149413681), sendo favorável à sua soltura.

Esse ato de vontade da vítima sobre a desnecessidade das medidas protetivas elide o fundamento da segregação cautelar, uma vez que a liberdade do suposto agressor não coloca em risco sua integridade física e psicológica (TJMT, HC no 72800/2015 – Primeira Câmara Criminal – 30.1.2017; TJDFT, HC 0717930-28.2017.8.07.0000 – Relator: Des. Silvanio Barbosa dos Santos – 30.1.2018).

Por outro lado, os crimes imputados ao paciente [lesão corporal no ambiente doméstico, posse irregular de arma de fogo de uso permitido e caça de animal silvestre] são passíveis de arbitramento de fiança (CPP, art. 323 e 324), cuja hipótese de cabimento não foi expressamente analisada pelo juiz da causa, a qual
“funciona, a um só tempo, não só como providência de contracautela, como ainda no papel de substitutiva das medidas de prevenção, que atingem a liberdade de ir e vir do acusado”
(MARQUES, Frederico. Elementos de Direito Processual Penal, v. 2, p. 114/115). Outra finalidade é assegurar o pagamento das custas e de eventual multa pelo condenado (FILHO, Fernando da Costa Tourinho. Manual de Processo Penal, 2009. p 655). Trata-se de direito subjetivo do réu, não podendo ser negado, quando presentes os requisitos, à luz do art. 5o, LXVI da CF/88.

No caso, o paciente é tecnicamente primário (
www.tjmt.jus.br
e SIAP), tem endereço certo no distrito da culpa [Av. Perimetral, no. 460, Bairro Bela Vista, Vila Rica/MT], exerce ocupação lícita como comerciante (ID 141924160) e as penas máximas dos delitos imputados são inferiores a 4 (quatro) anos (CP, art. 129, § 9o; art. 12 da Lei n. 10.826/2003; e art. 29 da Lei 9.605/98), razão pela qual o valor pode ser fixado entre 1 (um) a 100 (cem) salários mínimos (CPP, art. 325, I).

Com efeito, os critérios objetivo [quantitativo de pena abstratamente cominada aos delitos] e subjetivo [situação econômica do afiançado] devem ser valorados para seu arbitramento (CPP, arts. 325 e 326).

Sopesada a remuneração mensal do paciente [R$5.000,00 (cinco mil reais)], a renda extra auferida com o aluguel de barcos [valor não especificado], a existência de depósito em bancos [Banco do Brasil e Bradesco] e a representação por advogado particular, mostra-se proporcional a fixação de fiança no valor de R$4.848,00 (quatro mil oitocentos e quarenta e oito reais), correspondente a 4 (quatro) salários mínimos (STJ, HC 422.615/PE – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 27.3.2018).

Ademais, a segregação cautelar do paciente persiste há mais de 1 (um) mês, considerada a data do relatório desta impetração [8.11.2022], a atrair a fiança como medida alternativa (TJMT, HC N.U 1018481-16.2020.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal – 22.9.2020).”

Em 8.11.2022, o paciente recolheu a fiança arbitrada e foi colocado em liberdade pelo Juízo singular (PJe 1002076-78.2022.8.11.0049).

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida e CONCEDIDA
PARCIALMENTE
a ordem
para outorgar liberdade provisória ao paciente, mediante fiança no valor R$4.848,00 (quatro mil oitocentos e quarenta e oito reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2022